Tribunal: TCU
Processo: 014.933/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Bruno de Oliveira Lacerda (presidente da Comissão Permanente de Licitação Integrada  Coperli), Marilucy Ferreira e Roberto Brasil (membros da citada Comissão), Christiano Paulo de Mattos Leal (Gerente de Operações do SesiDR/MG) e Cláudio Marcassa (Superintendente Regional do Sesi-DR/MG), contra o Acórdão 8.678/2019-TCU-2a Câmara (peça 114),que tratou de representação oriunda do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Serviço Social da Indústria  Departamento Regional de Minas Gerais (Sesi-DR/MG) e do Serviço Nacionalde Aprendizado Industrial  Departamento Regional de Minas Gerais (Senai-DR/MG), relacionadas a procedimentos adotados nos processos licitatórios conduzidos por comissão integrada da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), quais sejam: Concorrência Corporativa 3/2018 e Concorrência Sesi-DR/MG 5/2018.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Reexame no Acórdão 8678/2019-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, que cuidou de representação oriunda do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (TCE/MG) a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no âmbito do Serviço Social da Indústria - Departamento Regional de Minas Gerais (Sesi-DR/MG) e do Serviço Nacional de Aprendizado Industrial - Departamento Regional de Minas Gerais (Senai-DR/MG), em processos licitatórios conduzidos por comissão integrada da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos arts. 285, caput, e 286, parágrafo único do RI/TCU, em: 9.1 conhecer dos Pedidos de Reexame interpostos por Bruno de Oliveira Lacerda (XXX.522.636-XX), Christiano Paulo de Mattos Leal (XXX.345.236-XX), Marilucy Aparecida Ferreira (XXX.621.716-XX), Roberto Brasil (XXX.597.966-XX) e Cláudio Marcassa (XXX.470.518-XX), para dar a eles provimento parcial, tornando sem efeito os itens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 8678/2019-TCU-Segunda Câmara . 9.2 esclarecer ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ao Serviço Social da Indústria (Sesi) em Minas Gerais e à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), em complemento às determinações contidas no item 9.2 do Acórdão 5965/2021-TCU-Segunda Câmara , que: 9.2.1 para serviços comuns, com padrões de desempenho e qualidade objetivamente definidos pelo edital, a partir das especificações usuais de mercado, tais quais aqueles objeto da Concorrência Corporativa 3/2018 e da Concorrência Sesi-DR/MG 5/2018, deverá ser adotado preferencialmente a modalidade pregão e não concorrência; 9.3 dar ciência do presente Acórdão, bem como do Relatório e Voto que o fundamentam, aos recorrentes, ao Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai), ao Serviço Social da Indústria (Sesi) em Minas Gerais, à Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) e aos demais interessados.